Tribunal: STF
Processo: ARE 1264095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 45, p. 175-221; eDOC 46, p. 1-60), de cujo dispositivo destaco:
    “Rejeitadas as preliminares: i) julgaram extinta a punibilidade de S. G. da S. com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal; ii) deram parcial provimento aos apelos de R. M. P. e de K. L. de O. S. a fim de: ii.a) afastar os delitos de corrupção ativa e passiva, respectivamente, do édito condenatório, concedendo-se Habeas Corpus de ofício nesse aspecto; ii.b) afastar as agravantes do motivo fútil e da traição quanto ao primeiro núcleo de concussões; iii) deram parcial provimento ao apelo ministerial a fim de: 
    iii.a) condenar L. M. de F. J. como incurso no artigo 316, caput, c/c os artigos 61, inciso II, alíneas a e d, 327, § 2°, 29 e 71, todos do Código Penal, às penas reclusiva de 8 (oito) anos, no regime fechado, e pecuniária de 39 (trinta e nove) diárias de multa, estipulado o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo; iii.b) condenar K. L. de O. S., R. M. P. e H. T. de C. quanto ao segundo delito de concussão (dando-os como incursos no artigo 316, caput, c/c os artigos 61, inciso II, alíneas a e c, e 327, § 2°, ambos do estatuto repressivo) às penas de: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa ao primeiro; 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 26 (vinte e seis) unidades de cálculo ao segundo; 5 (cinco) anos de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) diárias de multa ao último. Estipularam o valor do dia -multa desse crime a todos os réus em 1 (um) salário mínimo, bem como o regime fechado para resgate das sanções corporais; iii.c) determinar que as penas dos co-réus K. L. de O. S. e R. M. P. no tocante ao primeiro núcleo de concussões e ao segundo crime de concussão sejam somadas em concurso material de infrações; iv) estabeleceram reprimenda final de: - 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 93 (noventa e três) dias -multa a K. L. de O. S.; - 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) unidades de cálculo a R. M. P.; - 8 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 39 (trinta e nove) diárias de multa a L. M. de F. J.; - 5 (cinco) anos de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) dias -multa a H. T. de. C. Reitere-se que o valor do dia-multa a ambos os delitos e a todos os réus repousa em 1 (um) salário- -mínimo, bem como o estágio para cumprimento das penas privativas de liberdade é o fechado; v) julgaram prejudicada a irresignação de H. T. de C. Expeçam-se mandados de prisão em face de K. L. de O. S., R. M. P., L. M. de F. J. e H. T. de C. [Pretório Excelso - Habeas Corpus n° 126.292/SP; v. decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Sr. Min. Edson Fachin aos 04 de agosto de 2016 no âmbito do Habeas Corpus n° 135.752/PB; Ações Declaratórias de Constitucionalidade n° 43 e 44, Relator Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio (vencido), plenário, j. em 05 de outubro de 2016, maioria de votos. V.U.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.” (eDOC 45, p. 175-176) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 46, p. 186-202).
    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Klinger Luiz de Oliveira Sousa (eDOC 47, p. 204-263; eDOC 48, p. 1-3): art. 5º, incisos XXXIX, LIV, LV, LVI; art. 93, inciso IX; art. 129, inciso I; e art. 144, § 4º;
    2) Ronan Maria Pinto (eDOC 48, p. 106-126): art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII; art. 129 e art. 144, § 4º
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 47, p. 140-203; eDOC 48, p. 76-105).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, no juízo de admissibilidade dos citados recursos, proferiu as seguintes decisões, de cujos dispositivos transcrevo:
    1) Para o recorrente Klinger Luiz de Oliveira Sousa (eDOC 49, p. 107-111):
    “1.1) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial em relação ao segundo delito de concussão e, no mais, ADMITO-O PARCIALMENTE. Assim, observado o teor da Súmula 528, do E. STF, remetam-se os autos eletronicamente à Superior Instância.” (eDOC 49, p. 108; grifos originais); 
    1.2) “Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário em relação ao segundo delito de concussão, NEGO-LHE SEGUIMENTO no que toca aos Temas 184, 339, 182 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal, e, no mais, NÃO O ADMITO.” (eDOC 49, p. 111; grifos originais) 
    2) Para o recorrente Ronan Maria Pinto (eDOC 49, p. 112-117):  
          “2.1) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial em relação ao segundo delito de concussão e, no mais, ADMITO-O PARCIALMENTE. Assim, observado o teor da Súmula 528, do E. STF, remetam-se os autos eletronicamente à Superior Instância.” (eDOC 49, p. 114; grifos originais); 
    2.2) “Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário em relação ao segundo delito de concussão, NEGO-LHE SEGUIMENTO no que toca aos Temas 184 e 925 do Excelso Supremo Tribunal Federal, e, no mais, ADMITO-O PARCIALMENTE.” (eDOC 49, p. 117; grifos originais)
      Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário por Klinger Luiz de Oliveira Sousa (eDOC 49, p. 121-148).
    O Relator, no STJ, ao apreciar o REsp 1.770.254/SP, proferiu a seguinte decisão (eDOC 50, p. 47-106), assim ementada:
    “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE K. L. DE O. S. (I) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, CAPUT, E 381, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS INQUISITORIAIS E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (II) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, CAPUT, E 381, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO DE CONCUSSÃO. PEDIDO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA NO HABEAS CORPUS N. 432.958/SP. (III) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE NECESSÁRIO. PENA-BASE REDUZIDA, PROPORCIONALMENTE. (IV) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 384, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES GENÉRICAS. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA OBSERVADA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. (V) INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO DE CONCUSSÃO. PEDIDO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA NO HABEAS CORPUS N. 432.958/SP. (VI) ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE AGRAVANTES (MEIO CRUEL E MOTIVO TORPE). ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITOS QUE DEMANDAM, INVARIAVELMENTE, O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.
    RECURSO DE R. M. P. (I) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE NECESSÁRIO. PENA-BASE REDUZIDA, PROPORCIONALMENTE. (II) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONFIGURADO, IN CASU, O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. (III) CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTAR DO TIPO. COMUNICABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES GENÉRICAS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO REGIMENTAL DE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO, PELO RELATOR. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. 
    RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA REDUZIR, PROPORCIONALMENTE, A PENA-BASE, ANTE O DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE, EM FAVOR DE AMBOS OS RECORRENTES.” (eDOC 50, p. 47-48; grifos originais) 
     Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa no STJ (eDOCs 50-53), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 53, p. 194). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do ARE bem como pelo não conhecimento e não provimento do RE admitido (eDOC 113, p. 1-6). 
    É o relatório.
    Decido.
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os presentes agravo em recurso extraordinário interposto por Klinger Luiz de Oliveira Sousa (eDOC 49, p. 121-148) e o recurso extraordinário deduzido por Ronan Maria Pinto (eDOC 48, p. 106-126).
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento dos REs, em relação aos Temas 182, 184, 339, 660 e 995 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 49, p. 109-111 e 115-117).
    Ademais, de imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo diante do decidido pelo Plenário no RE 593.727/MG, do qual fui redator do acórdão, DJe 8.9.2015, destaco da manifestação do Parquet federal:
    “Processo penal. Recurso extraordinário da defesa. Crimes contra a administração pública. 
    Do agravo: 1. Não restou demonstrada a existência da repercussão geral da matéria a ser examinada. 2. Além disso, eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, somente ocorreria por via indireta ou reflexa. 3. Pelo desprovimento do agravo. 
    Do recurso extraordinário: 1. As mesmas questões suscitadas pela defesa nas razões do recurso extraordinário também foram trazidas para apreciação do STJ em sede de recurso especial, não havendo reparos a serem feitos na decisão proferida por este Tribunal, a quem compete a interpretação da legislação infraconstitucional. 2. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso extraordinário. 
    (…)
    Por fim, conforme bem destacado na decisão agravada, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 593.727/MG, afirmou a tese de que ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição’.” (eDOC 113, p. 1 e 4; grifos originais) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Klinger Luiz de Oliveira Sousa (eDOC 49, p. 121-148) e ao recurso extraordinário deduzido por Ronan Maria Pinto (eDOC 48, p. 106-126). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente